Tribunal: TJPA
Processo: 0813504-44.2021.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2022-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0813504-44.2021.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 9A VARA CRIMINAL DE BELÉM

SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA ENTRE
JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DE BELÉM (SUSCITANTE) E JUÍZO DA 3ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM (SUSCITADO). FATO DESCRITO EM TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA (TCO),
SUPOSTAMENTE PRATICADO EM FACE DE VÍTIMA IDOSA.

PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ESTATUTO DO IDOSO.
PENA MÁXIMA QUE NÃO ULTRAPASSA O LIMITE DO ARTIGO 61 DA LEI 9.9099/95. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO É O DA 3ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM. PROCEDÊNCIA.

-
Diante de conflito aparente de normas penais em que um mesmo fato parece se subsumir a duas diferentes definições típicas: o crime do art. 140, § 3º, do Código Penal, e o delito previsto no art. 96, § 1°, da Lei n° 10.741/2003, a norma penal do Estatuto do Idoso deve prevalecer, diante do princípio da especialidade, situação do presente caso, já que conforme transcrito, a acusada, ao se encontrar com a vítima Idosa, no meio de uma loja de departamentos, passou a gritar: “SUA VELHA SAFADA, TU TENS QUE ME PAGAR O QUE DEVE, A SENHORA É UMA PILANTRA (...). Nítida portanto a humilhação pública sofrida pela vítima idosa na cobrança de uma dívida.

- Assim, configura o crime previsto no art. 96, § 1º, do Estatuto do Idoso, a conduta daquele que, em meio a discussão, por qualquer motivo, desdenha, humilha, menospreza ou discrimina pessoa idosa, chamando-a de “velha safada (...)”. Há nítida violação à proteção da dignidade da pessoa idosa (Lei n. 10.741/2003, art. 3º) que, no caso concreto, transcende à mera tutela da honra subjetiva delineada no art. 140, § 3º, do Código Penal.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, na sessão ordinária realizada no plenário virtual, à

unanimidade, julgar procedente o conflito negativo de competência, determinando a competência da 3ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo
Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal de Belém
, que determinou a remessa dos presentes autos a esta Superior Instância por entender que é o
Juízo da 3ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém
o competente para processar e julgar crime previsto no artigo 140, §3º, do Código Penal,

descrito no Termo circunstanciado de Ocorrência (TCO),
supostamente praticado em face de vítima idosa.

Extrai-se que o Juízo da 3ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM declinou da competência para apreciar e julgar o caso, nos termos do entendimento do Órgão Ministerial, com fundamento nos arts. 74, §2º e 109, ambos do CPP c/c art. 92, da Lei nº 9.099/95 (Id. 7278662), pois o crime de injúria qualificada pela condição de idosa da vítima, nos termos do art. 140, §3º, do CP, que possui pena máxima de 03 (três) anos, extrapolaria o limite de competência do juizado especial.

Recebidos os autos, o JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DE BELÉM suscitou o presente conflito negativo de competência (Id. 7278664-pág 10/11), seguindo manifestação do r. do Ministério Público, justificando que as ofensas relatadas pela ofendida, no TCO, não se enquadrariam no crime de injúria qualificada, previsto no Código Penal, mas, sim, na conduta delituosa tipificada no art. 96, §1º, do Estatuto do Idoso, cuja pena máxima é de 01 (um) ano, não extrapolando, portanto, o prazo de 02 (dois) anos, sendo o feito considerado de menor potencial ofensivo, justificando, portanto, a competência do JECRIM.

O Procurador Geral de Justiça, FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA, manifestou-se pela procedência do presente conflito negativo de jurisdição, para ser declarada a competência do Juízo de Direito da
3ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém
para processar e julgar o presente feito.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia cinge-se em definir a quem compete o processamento e o julgamento dos fatos narrados no TCO Nº 0027067-70.2019.8.14.0401,
instaurado pela suposta prática de injúria qualificada em desfavor de

idosa.

Analisando os autos, extrai-se do id 7278660 - Pág. 6, o seguinte:

Que, em relação ao teor de OP de n
00005/2019.103974-1, onde figura como vítima do crime de injúria, tendo como autora do fato a nacional CATIA RIFFITH tem a declarar: Que, realizou um empréstimo junto à nacional CATIA RIFFITH, no valor de R$ 1000,00 reais, entretanto, a declarante teria que realizar o pagamento em uma data específica, porém devido ter passado por problemas financeiros, uma vez que é pensionista e houve um atraso no pagamento de sua pensão, consequentemente acabou atrasando o pagamento do empréstimo que havia feito com CATIA GRIFFITH; que, no último dia 16/09, a nacional CATIA, ao encontrar a declarante dentro da loja MAAZINE LUÍZA, localizado na avenida Senador Lemes, bairro do telégrafo, passou a gritar as seguintes TEXTUAIS: SUA VELHA SAFADA, TU TENS QUE ME PAGAR O QUE DEVE, A SENHORA É UMA PILANTRA”... Referindo-se a declarante, que neste momento a declarante foi embora do local, uma vez que passou um constrangime
nto na frente de terceiros; Que a declarante informa ainda que CATIA, não satisfeita, chegou a ir na frente de sua residência por várias vezes para corar referido empréstimo; Que, a declarante tem conhecimento que possui esse débito com CÁTIA, entretanto, não concorda em realizar o pagamento dos juros que CATIA em lhe cobrando, uma vez que lhe é corado 30% de juros, o qual não é permitido; que a declarante possui como testemunha nacional ARLEN MARGARETH MELHO DE SOUZA , residente na tv MAGNO DE ARAÚJO, n 514C, TELÉGRAFO, a qual compromete-se em se apresentar em juízo quando assim lhe for solicitado”.

O art. 96, §1º, do Estatuto do Idoso, encontra-se assim definido:

“Art
.
96
. Discriminar pessoa
idosa
, impedind
o ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania, por motivo de idade: Pena – reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa.

§ 1o Na mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa idosa, por qualquer motivo.

Diante de conflito aparente de normas penais em que um mesmo fato parece se subsumir a duas diferentes definições típicas: o crime do art. 140, § 3º, do Código Penal, e o delito previsto no art. 96, § 1°, da Lei n° 10.741/2003, a norma penal do Estatuto do Idoso deve prevalecer, diante do princípio da especialidade, situação do presente caso, já que conforme transcrito, a acusada, ao se encontrar com a vítima Idosa, no meio de uma loja de departamentos, no dia 16/09/2019, passou a gritar: “SUA VELHA SAFADA, TU TENS QUE ME PAGAR O QUE DEVE, A SENHORA É UMA PILANTRA (...). Nítida portanto a humilhação pública sofrida pela vítima idosa na cobrança de uma dívida.

Assim, configura o crime previsto no art. 96, § 1º, do Estatuto do Idoso, a conduta daquele que, em meio a discussão, por qualquer motivo, desdenha, humilha, menospreza ou discrimina pessoa idosa, chamando-a de “velha safada (...)”. há nítida violação à proteção da dignidade da pessoa idosa (Lei n. 10.741/2003, art. 3º) que, no caso concreto, transcende à mera tutela da honra subjetiva delineada no art. 140, § 3º, do Código Penal.

Nesse sentido:

“(...) DECISÃO: ACORDAM os integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em composição integral, por unanimidade de votos, em JULGAR IMPROCEDENTE o conflito, declarando competente o Juízo Suscitante da Vara de Infrações Penais contra Crianças, Adolescentes e Idosos. EMENTA: INQUÉRITO POLICIAL - SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 96-§ 1º DO ESTATUTO DO IDOSO - DELITO INCLUÍDO NO ROL DO ART. 19 DA RESOLUÇÃO Nº 93/2013 DO ÓRGÃO ESPECIAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE - CONFLITO IMPROCEDENTE. (TJPR - 1ª C.Criminal em Composição Integral - CC - 1547438-5 - Curitiba - Rel.: Telmo Cherem - Unânime - - J. 14.07.2016) (TJ-PR - CJ: 15474385 PR 1547438-5 (Acórdão), Relator: Telmo Cherem, Data de Julgamento: 14/07/2016, 1ª Câmara Criminal em Composição Integral, Data de Publicação: DJ: 1850 27/07/2016)”

E, como bem manifestou o Procurador de Justiça, levando-se em consideração que a pena máxima cominada em abstrato para o delito previsto no art. 96, §1º, do Estatuto do Idoso é inferior a 02 (dois) anos, a competência para apreciação e julgamento do caso é do Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 61, da Lei nº 9.099/95 e art. 94, do Estatuto do Idoso.

Por todo exposto, acompanhando o parecer ministerial, dirimo o presente conflito negativo de competência, para determinar a competência do Juízo da 3ª Vara do Juizado Especial Criminal da comarca de Belém para processar e julgar o presente feito.

À secretaria para os procedimentos legais pertinentes.

É como voto.

Belém (PA) – Assinatura Digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 15/02/2022